Tribunal: TJDFT
Processo: 0751859-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALOR PENHORADO (VERBA DE NATUREZA SALARIAL). PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. REJEITADA. PENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO EXCEPCIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão de parcial acolhimento da impugnação à penhora, ao argumento de que os valores constituiriam verba de natureza salarial e, assim, impenhoráveis.
2. Fatos relevantes. (i) foi penhorada a quantia de R$ 4.970,71 pelo sistema Sisbajud; (ii) desse valor, R$ 4.321,91 corresponderiam à integralidade do salário da parte executada; (iii) a decisão ora revista teria determinado o desbloqueio parcial e expedição de alvará de levantamento em favor do executado, tendo em vista a impenhorabilidade do valor constrito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em debate consistem em: (i) constatar se teria ocorrido a perda superveniente do objeto recursal em razão do levantamento da quantia bloqueada; (ii) analisar a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade da verba salarial (CPC, art. 833, inc. IV).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A liberação de parcela dos valores bloqueados não extingue o objeto do agravo, pois eventual reforma da decisão poderia restabelecer a constrição ou determinar a restituição da quantia levantada, preservando o interesse recursal (CPC, art. 302).
5. A regra da impenhorabilidade das verbas salariais (CPC, art. 833, inc. IV) visa assegurar a dignidade do devedor e a manutenção do núcleo familiar, de sorte que a mitigação é cabível apenas em situações excepcionais.
6. No caso concreto, a pretendida penhora da verba de natureza salarial não está abrangida pelas exceções, pois afetaria a subsistência da parte apelante/executada, razão pela qual deve ser mantida a decisão que desconstituiu a respectiva constrição (R$ 4.321,91).
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 789, 797, 833, IV e § 2o
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2074634, Rela. Desa. Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, DJe: 19.12.2025; acórdão 2069626, Rel. Des. João Egmont, Rel. Designado Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe: 03.12.2025; acórdão 2010151, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe: 30.06.2025.